Tribunal: TJDFT
Processo: 0702604-73.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por concessionária de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por hotel-fazenda, reconhecendo falha na prestação dos serviços e condenando a ré ao pagamento de indenizações por lucros cessantes e danos morais, em favor de pessoa jurídica e da sócia proprietária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação firmada entre hotel e operadora telefônica, com a consequente inversão do ônus da prova; (ii) saber se houve falha na prestação dos serviços de telefonia; (iii) saber se é devida a indenização por danos materiais na forma de lucros cessantes, e se sua apuração pode ser remetida à liquidação; (iv) saber se há dano moral indenizável tanto para a empresa quanto para a sócia administradora; (v) saber se o valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o CDC à relação entre a empresa consumidora e a concessionária, à luz da teoria finalista mitigada, dada a vulnerabilidade técnica e informacional da autora. A inversão do ônus da prova foi corretamente determinada.
4. Comprovada a falha na prestação do serviço, consistente na interrupção abrupta e prolongada das linhas telefônicas do hotel, sem justificativa ou suporte técnico da fornecedora.
5. Lucros cessantes são devidos, ainda que o valor exato deva ser apurado em fase de liquidação de sentença. A jurisprudência admite tal encaminhamento quando demonstrado o dano e inviável a quantificação imediata.
6. A falha atinge a honra objetiva da pessoa jurídica, comprometendo sua imagem e operação. A sócia também sofreu abalo pessoal significativo, ultrapassando os dissabores ordinários.
7. O valor global de R$ 10.000,00 para ambas as autoras se mostra razoável, proporcional e alinhado à jurisprudência do TJDFT em hipóteses análogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se o CDC às relações entre empresa vulnerável e fornecedora de serviços essenciais, sendo legítima a inversão do ônus da prova.;
“2. A interrupção imotivada e prolongada de serviços telefônicos caracteriza falha na prestação e enseja indenização por danos materiais e morais.”
“3. A pessoa jurídica faz jus à reparação moral quando demonstrado abalo à sua honra objetiva.”
“4. A apuração de lucros cessantes pode ser remetida à liquidação quando presentes os requisitos legais.”
“5. O valor fixado a título de dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, gravidade do dano e jurisprudência consolidada.”
____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 402; CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 2o, 6o, VIII, e 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ – AgInt no AREsp: 1856105 RJ 2021/0073793-9, Data de julgamento: 02/05/2022, Rel. Min. Nancy Andrighi T3 – Terceira Turma, Data de publicação: DJe 05/05/2022; TJDFT – (Acórdão 1849331, 0714296-51.2023.8.07.0020, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 07/05/2024), (Acórdão 886072, 20130111651809APC, Relator(a): Gislene Pinheiro de Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 05/08/2015, publicado no DJe: 12/08/2015), (Acórdão 1298108, 0714868-06.2019.8.07.0001, Relator(a): Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJe: 16/11/2020), (Acórdão 2041796, 0700479-98.2024.8.07.0014, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025).